Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-06.2017.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL EXTRAÍDO DE AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual, nos autos de cumprimento de sentença, pronunciada a prescrição intercorrente e extinto o processo (art. 924, inciso V, CPC).
2. Decisão de suspensão da execução proferida em 03/10/2018, antes da modificação promovida pela Lei 14.195/2021. 2.1. Aplicável ao caso a redação do art. 921, § 4o do CPC anterior à alteração, que estabelecia o início do prazo da prescrição intercorrente após o decurso do prazo de suspensão.
3. Verificado o término da suspensão de 1 (um) ano em 03/10/2019 (art. 921, §1o do CPC), nesta data teve início o curso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, relativo à pretensão executiva, que se funda, no caso, em título judicial extraído de ação monitória com base em cheque sem força executiva, nos termos do artigo 206-A, CC, e a Súmula 503 do STJ (“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.”). 3.1. Assim, a prescrição intercorrente se consumaria em 03/10/2024.
4. Na origem, foi acrescido o período de suspensão dos prazos prescricionais em razão das restrições impostas durante a pandemia (art. 3o da Lei no 14.010/2020). Termo final da prescrição intercorrente em 21/02/2025.
5. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, “desnecessária a prévia intimação da parte exequente para dar início ao prazo prescricional intercorrente.” (AgInt no AREsp 2.486.553/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 15/4/2024, DJe 17/4/2024).
6. Todas as diligências requeridas pelo exequente/apelante no curso do cumprimento de sentença, antes de consumada a prescrição, restaram infrutíferas. 6.1. No ponto, “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ. REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018)
7. Recurso conhecido e não provido.